Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725340-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA contra a r. decisão de Id 235536343 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 237892092, origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702540-80.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo e. STJ. Após a interposição do presente recurso, a parte agravante peticiona para requerer a desistência do recurso (Id 73244884). De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora